Tribunal: TJMT
Processo: 1017261-17.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017261-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 068.976.023-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALMIR DOS SANTOS PADILHA - CPF: 904.429.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LINO SOARES - CPF: 032.457.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 044.761.341-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (CP, ART. 129, § 13).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR
LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPROCEDÊNCIA
. REAÇÃO DESPROPORCIONAL E EXCESSO. PALAVRA DA VÍTIMA REAFIRMADA POR LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
NEUTRALIZAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DELITIVA
NA PRESENÇA DE FILHO MENOR
.
READEQUAÇÃO TÉCNICA DE OFÍCIO: DESLOCAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DA “CULPABILIDADE” PARA “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM.
COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA DO ART. 129, § 13, DO CP E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP (TEMA 1.197/STJ)
.
INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
REDUÇÃO DAS
FRAÇÕES DE AUMENTO NA 1ª E 2ª FASE
DA DOSIMETRIA
. MANUTENÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto
pela Defesa
contra sentença que condenou
o apelante
por lesão corporal qualificada no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(I)
o
apelante
agiu em legítima defesa (CP, art. 25) ou se a prova é insuficiente para sustentar o decreto condenatório;

(II)
é idônea a exasperação da pena-base
,
em razão de o delito ter ocorrido na presença de filho menor, e qual a correta subsunção dessa circunstância judicial;

(III)
há
bis in idem
na incidência concomitante do CP, art. 129, § 13 e do CP, art. 61, II, “f”;

(IV)
as frações aplicadas na primeira e segunda fases da dosimetria comportam redução.

III. Razões de decidir:

A
materialidade
restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e
laudo pericial
que descreveu equimose/hematoma em região orbitária esquerda, além da prova oral.

A autoria e a dinâmica dos fatos foram confirmadas, com especial relevo à palavra da vítima (coerente e estável nas fases inquisitorial e judicial),
reafirmada
por laudo e por testemunha que constatou o olho roxo no dia seguinte.

A legítima defesa não se configura, pois, ainda que se admita agressão inicial da ofendida (tapa e arremesso de pedra sem acerto), a reação do r
ecorrente
,
soco de mão fechada no rosto, com a criança no colo
,
mostrou-se desproporcional, caracterizando excesso e afastando a excludente.

Na pena-base, é idônea a valoração negativa da circunstância de o delito ter sido praticado na presença de filho menor, por revelar maior reprovabilidade e risco ampliado; contudo,
esse
fundamento
se amolda tecnicamente às circunstâncias do crime, e não à “culpabilidade”, promovendo-se readequação de ofício sem alteração do
quantum.

Não há critério aritmético obrigatório para a quantificação do aumento na primeira fase, prevalecendo a discricionariedade motivada e a proporcionalidade; mantida a elevação aplicada (pena-base em 1 ano e 2 meses).

A cumulação do

art. 129, § 13, do CP
com a agravante do
art. 61, II, “f”, do CP
não configura
bis in ide
m
, por possuírem naturezas e fundamentos distintos, conforme orientação consolidada (Tema 1.197/STJ).

Mantida a fração de
1/6
,
na segunda fase
,
como patamar aceito na jurisprudência, ausente fundamentação concreta para redução.

Quanto ao
prequestionamento
, registrou-se o enfrentamento das teses e dispositivos invocados, reputando-os integrados à fundamentação.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a manutenção da condenação.

2. A reação desproporcional do agente afasta a legítima defesa por caracterizar excesso.

3.
A
incidência
cumulativa do CP, art. 129, § 13, e do CP, art. 61, II, ‘f’
não
configura
bis in idem
, por possuírem fundamentos distintos.

4. A prática do delito na presença de filho menor autoriza exasperação da pena-base como circunstância do crime, admitida readequação técnica do fundamento sem alteração do
quantum
, quando idônea a motivação.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
.
25
,
61, II, “f”
,
129, § 13
; CPP, art.
387, IV
(mencionado na denúncia).

Jurisprudência
s

relevant
es
citada
s
:

STJ,
HC 615.661/MS
, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 24/11/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.940.593/DF
, Rel. Min. Olindo Menezes (
Conv
.), 6ª Turma, j. 22/02/2022; STJ,
AgRg
no REsp 2.030.307/PA
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/05/2023; STJ,
Tema Repetitivo 1.197
; STJ,
AgRg
no REsp 2.045.977/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/11/2023; STJ,
REsp 2.191.947/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/01/2025; TJMT, N.U
1002846-15.2022.8.11.0003
, 3ª Câmara Criminal, j. 21/08/2024; TJMT, N.U
0008984-63.2020.8.11.0042
, 2ª Câmara Criminal, j. 16/07/2024; TJMT, N.U
0016663-90.2015.8.11.0042
, 3ª Câmara Criminal, j. 05/06/2024; TJMT, N.U
0023129-32.2017.8.11.0042
, 1ª Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública
, em
favor
do acusado
ISRAEL DE OLIVEIRA CARDOSO
,
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1017261-17.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 13, c/c art. 61, II, "f"), à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto
.

Nas razões recursais
, a Defesa requereu a absolvição do
apelante
, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa ou a insuficiência probatória, com
a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa da “culpabilidade”, bem como a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
.

Ainda
, pugnou pela redução das frações aplicadas na primeira e segunda fase da dosimetria.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

(id. 319951453).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 319951455).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 327382868).

É a síntese do necessário.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026